Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-34.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002481-34.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-34.2019.8.26.0007 -Voto no 8458
2
VOTO No: 8458
APELAÇÃO No: 1002481-34.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE
ITAQUERA
APELANTE: EDSON GOMES
APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS
INSCRIÇÃO
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. Ausência de comprovação da
celebração do contrato. Alegação de cessão de
crédito comprovada. Artigo 373, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil cumprido. Litigância de
má-fé configurada. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o autor reformada a r.
sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais que a condenou ao pagamento de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Insiste
na
ausência
de
documentos
comprobatórios da dívida e no dever de notificação do devedor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-34.2019.8.26.0007 -Voto no 8458
3
caso de cessão de crédito. Impugna, contraditoriamente, a cobrança
do Seguro Itaú e do Seguro Cartão Protegido.
O Banco apresentou contrarrazões, por meio
das quais, pretende a manutenção da r. sentença.
Recurso recebido no efeito suspensivo. Não
houve oposição à realização do julgamento virtual.
É o relatório.
Ingressou o autor com a presente ação com o
intuito de se ver indenizado pelo apontamento, em seu nome, no
valor de R$ 342,58 em 11.01.2018 pela ré, o qual afirma
desconhecer.
O referido débito refere-se ao contrato
inadimplido firmado com pelo autor com o Banco Itaú S/A e cedido
à empresa apelada, cuja devida notificação, nos moldes do artigo
290 do Código Civil, foi feita (fls. 130/133 e 136).
Segundo lição de Humberto Theodoro Júnior,
ao comentar acerca do artigo 333, II, do antigo Código de Processo
Civil (atual 373 do NCPC): “No processo civil, onde quase sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a
questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-34.2019.8.26.0007 -Voto no 8458
4
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem
à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito e ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
A ré, assim, cumpriu o ônus de provar o
inadimplemento do contrato, a notificação da cessão do crédito e a
legalidade da inscrição no cadastro de inadimplentes.
No tocante à ilegalidade do seguro aventada
nas razões de apelação, forçoso notar sua contrariedade com o
pedido de inexistência de dívida.
Não obstante, a cópia do contrato trazida à fls.
171/181 demonstra que o autor livremente anuiu à sua contratação
quando da celebração do contrato de abertura de conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-34.2019.8.26.0007 -Voto no 8458
5
Com efeito, ao ajuizar demanda nos moldes
acima descritos, agiu o autor não só de forma temerária, como
também usou o processo para alcançar objetivo ilegal. Tal situação
faz transparecer sua própria torpeza e não poderia passar incólume,
porque a parte não pode, sem maiores consequências, valendo-se de
atitude ardilosa, utilizar-se inadequadamente da máquina judiciária
para buscar reconhecimento de direito que, na hipótese, sabia ser
inexistente. Sua conduta guarda total adequação ao artigo 80 do
Novo Código de Processo Civil, de modo que devem ser aplicadas
as penas de litigância de má-fé, no correspondente a 5% do valor
atualizado da causa.
Por
fim,
tendo
em
vista
o
trabalho
desenvolvido nesta instância, fixa-se a verba honorária, nos termos
do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil em 15% do
valor atualizado da causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, condenado a autora ao pagamento do
correspondente a 5% do valor atualizado da causa no tocante à pena
de litigância de má-fé.
DÉCIO RODRIGUES
Relator